Tribunal: STF
Processo: ARE 1474247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PAGAR GRATIFICAÇAO DE PATRULHEIRO) C/C COBRANÇA DOS ÚLTIMOS 05 ANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO. GRATIFICAÇÃO DE PATRULHEIRO DE GUARNIÇÃO MOTORIZADA. LEI ESTADUAL 8.186/2007 C/C LEI COMPLEMENTAR 87/2008. DEVIDAMENTE COMPROVADA A DESIGNAÇÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e X; 61, §1º, inciso II; e 84, inciso XXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. A discursão reside em saber se o promovente tem direito ao recebimento da gratificação de patrulheiro de guarnição motorizada (Lei Estadual 8.186/2007 c/c Lei Complementar 87/2008).



    Ora, encontra-se devidamente comprovados nos autos que o promovente desempenha a função de patrulheiro de guarnição motorizada.



    Desta forma, estando devidamente comprovado que o promovente foi designado para exercer a função de patrulheiro de guarnição motorizada, e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, faz jus ao recebimento da gratificação, nos períodos devidamente comprovados e com efeito retroativo. (...)



    Por fim, não há que se falar em incompetência e a legalidade do ato designatório, tendo em vista que o ato de delegação foi expedido por ato superior do Comandante, no uso das atribuições que lhe confere a letra "d" do § 1º, do art. 5º do Regulamento de Movimentação de Oficias e Praças da PMPB, aprovado pelo Decreto nº 9.143/81, c/c § 4º do art. 10, VII, § 2º do art. 20 da Resolução nº 007/2012-GCG, datada de 01 de agosto de 2012.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente